Tribunal: TJMT
Processo: 1001674-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001674-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), EMERSON KASUO GUINOZA - CPF: 165.159.488-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (AGRAVANTE), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), ASTER MAQUINAS E SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 06.220.403/0014-47 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONFISSÃO E NOVAÇÃO DE DÍVIDA - ASSINATURA ELETRÔNICA FORA DA ICP-BRASIL – VALIDADE - EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em termo de confissão e novação de dívida, rejeitou exceção de pré-executividade que alegava nulidade do título por ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, invalidade de assinatura eletrônica realizada via DocuSign sem certificação ICP-Brasil e excesso de execução decorrente de encargos contratuais supostamente abusivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a assinatura eletrônica não certificada pela ICP-Brasil compromete a validade do título executivo extrajudicial; (ii) estabelecer se a alegação de excesso de execução por abusividade de encargos pode ser analisada em exceção de pré-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A legislação processual civil admite a constituição de títulos executivos por meio eletrônico com qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, desde que assegurada a integridade do documento por provedor de assinatura, afastando a exigência de certificação pela ICP-Brasil.

4 - A jurisprudência do STJ reconhece a validade de assinaturas eletrônicas fora do sistema ICP-Brasil, desde que não haja prova de fraude ou vício de consentimento, evitando formalismo excessivo incompatível com a realidade digital.

5 - Incumbe à parte que impugna a assinatura eletrônica o ônus de demonstrar sua falsidade ou irregularidade, não sendo suficiente alegação genérica desacompanhada de prova.

6 - A exceção de pré-executividade somente comporta matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício que não demandem dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do STJ.

7 – A análise de eventual abusividade de juros e multa em relação empresarial exige instrução probatória, sendo incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade e do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura eletrônica em título executivo extrajudicial é válida independentemente de certificação pela ICP-Brasil, desde que garantida a integridade do documento e ausente prova de fraude.

2. O ônus de comprovar a falsidade da assinatura eletrônica incumbe à parte que a impugna.

3. A alegação de excesso de execução fundada em abusividade de encargos contratuais exige dilação probatória e não pode ser analisada em exceção de pré-executividade.

4. Agravo de Instrumento desprovido. Mantida a higidez da decisão proferida pelo juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara-MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 1001108-39.2025.8.11.0018, movida por
ASTER MÁQUINAS E SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA
, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo ora agravante.

A execução originária funda-se em um "Termo de Confissão e Novação de Dívida" firmado em 24 de outubro de 2024, no valor de R$ 295.968,56, oriundo de compras de peças e serviços, sendo o feito executivo proposto pela quantia atualizada de R$ 318.035,87.

A decisão agravada afastou as teses do executado, sob os seguintes fundamentos: a) A confissão de dívida é um negócio jurídico autônomo, sendo desnecessária a demonstração da sua causa originária (causa debendi); b) A assinatura eletrônica por plataforma não vinculada à ICP-Brasil é admitida pelo ordenamento jurídico como meio de comprovação de autoria e integridade; c) A alegação de excesso de execução, baseada na suposta abusividade dos encargos (juros de 1,7% a.m. e multa de 3%), não pode ser analisada de plano, por se tratar de relação civil-empresarial que demanda dilação probatória.

Em suas razões recursais (id. 341604377), o agravante reitera os argumentos, sustentando, em suma: i. A invalidade do título por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade; ii. A nulidade da assinatura eletrônica (DocuSign), por não possuir certificação ICP-Brasil e não garantir a identificação do signatário; iii. A necessidade de a exequente provar a autenticidade da assinatura, conforme o art. 429, II, do CPC; iv. O manifesto excesso de execução, pela abusividade dos juros e da multa contratual.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão monocrática inicial. (id. 342187850).

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 347447896)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A matéria devolvida a esta Corte consiste em verificar o acerto da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, afastando as teses de nulidade do título e de excesso de execução.

No tocante à validade da assinatura eletrônica
, sustenta o agravante, como tese central, a nulidade do título, ao argumento de que teria sido firmado em plataforma digital não credenciada à Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil.

A tese, contudo, revela-se dissociada do ordenamento jurídico vigente e contraria a orientação jurisprudencial mais recente sobre a matéria.

A transformação digital das relações comerciais impôs ao Direito uma necessária flexibilização das formas, sem, contudo, abandonar a segurança jurídica.

Nesse sentido, a Lei no 14.620/2023, ao incluir o § 4o no art. 784 do Código de Processo Civil, sedimentou a questão, estabelecendo que:

"Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura."

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

(...)

Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.13. A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4o ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial.

(STJ, RESP 2150278 PR 2024/0212892-1, TERCEIRA TURMA, RELATOR: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, JULGADO EM 24/09/2024).

No caso concreto, o agravante se limita a uma impugnação genérica, sem apresentar qualquer elemento que demonstre fraude, adulteração ou ausência de manifestação de sua vontade.

A simples alegação de que a plataforma não pertence à ICP-Brasil não é suficiente para macular o título, cabendo a quem alega o ônus de provar a falsidade, o que não ocorreu.

Assim, rejeito a tese de nulidade do título.

No que tange à alegação de excesso de execução
, agiu com acerto o juízo de primeira instância ao rejeitar a análise da matéria na via eleita.

Conforme a Súmula 393 do STJ, a Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias que o juiz possa conhecer de ofício e que não demandem dilação probatória.

A análise da suposta abusividade dos encargos contratuais (juros e multa), por não se tratar de ilegalidade flagrante em um contrato empresarial, exige aprofundamento fático-probatório, o que é incompatível com o rito do incidente, e com o presente agravo de instrumento.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CONSTITUTIVA DE NULIDADE DE EXECUÇÃO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSUBSTANCIADO NA SUSPENSÃO DO PROCESSO MATRIZ - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA No 4249-30.1996 (CÓDIGO 80419) – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, A FIM DE SEREM ESCLARECIDOS OS FATOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

O agravo de instrumento não permite dilação probatória. Necessidade de dilação probatória, a ser realizada no curso da instrução para maior e melhor elucidação dos fatos arguidos, não sendo caso, por ora, de concessão da tutela de urgência, prevista no artigo 300 do CPC.

(TJMT, RAI 1013390-42.2020.8.11.0000, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES, JULGADO EM 03/03/2021).

Dessa forma, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, para manter a higidez da decisão proferida pelo juízo de primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026